Tribunal: TJMT
Processo: 0002239-15.2010.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 2239-15.2010.8.11.0011 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTES: RENE CRESPO MANTEL e FUTURO INFORMÁTICA LTDA. – ME;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id’s. 8137398/3137401), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação das mídias digitais apontadas no relatório de mídias (Id. 8137413, fls. 2/3).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator